Tribunal: TJDFT
Processo: 0742830-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742830-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REQUERENTE: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Segundo o teor do petitório de ID 49996065, BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, ora agravante, requer a retirada do recurso de ID 42862635 da pauta de julgamento da sessão virtual a ser realizada entre 8/9/2023 e 15/9/2023, bem como o não conhecimento do aludido agravo interno por perda do seu objeto. Do exame do caderno eletrônico, verifico a prolação de acórdão, pela egrégia Quarta Turma Cível, em processo associado (processo n. 0710247-41.2021.8.07.0018), para o qual se desejava através dos presentes autos a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do documento de ID 49996066. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do petitório de ID 42313790 e julgo prejudicado o agravo interno de ID 42862635. Intimem-se. Retire-se o feito de pauta. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador